Tribunal: TJSP
Processo: 0015791-84.2012.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tráfico privilegiado – Materialidade e autoria delitiva demonstradas – Reprimendas básicas corretamente fixadas no piso – reforma para aplicar o redutor referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, diante da pouca quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – Parcial provimento com a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015791-84.2012.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante EDSON
OLIVEIRA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apresentado por Edson Oliveira de Jesus, para o fim de aplicar a benesse
prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na proporção de 2/3 (dois terços), restando
fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, concedendo a substituição da reprimenda por
duas restritivas de direito e, por consequência, dou por EXTINTA A
PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107,
inciso IV, primeira figura, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0015791-84.2012.8.26.0229
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Apelante: Edson Oliveira de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18023
Tráfico privilegiado
Materialidade e autoria
delitiva demonstradas
Reprimendas básicas
corretamente fixadas no piso reforma para aplicar
o redutor referente ao tráfico privilegiado em seu
grau máximo, diante da pouca quantidade de
substâncias entorpecentes apreendidas
Parcial
provimento com a declaração da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

EDSON OLIVEIRA DE JESUS foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da comarca de
Hortolândia, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no
regime prisional aberto, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e
cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito previsto
no artigo 33, caput e §4o, da Lei n.o 11.343/06 (fls. 132/134).
O réu apresentou inconformismo, buscando a sua absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugnou pela
aplicação da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, na
proporção de 2/3 (dois terços), com a consequente declaração da
extinção da pena pela ocorrência da prescrição (fls. 164/168).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
170/178), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 184/89).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu foi condenado pelo crime de
tráfico de entorpecentes porque, no dia 04 de novembro de 2.012, por
volta das 08h55, na Rua Florisvaldo de Oliveira, no 802, Nossa Senhora
Auxiliadora, comarca de Hotolândia, mantinha sob sua guarda 26 (vinte
e seis) pedras de crack, pesando 4,6g (quatro gramas e seis decigramas),
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Não se discute a materialidade, eis que
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 11/12), bem como pelo auto de constatação (fl.
13) e laudo de exame químico toxicológico (fl. 37).
Da mesma forma, no que tange à
autoria, a prova é inconteste.
É que os policiais militares Márcio
Russomano e Rojano Martins da Silva relataram, sempre que ouvidos,
que estavam em patrulhamento quando recebeu uma denúncia, via 190,
dando conta de que um homem negro, cujas vestes foram declinadas,
estaria praticando o tráfico de drogas, aduzindo que as substâncias
ficavam na casinha do cachorro. Afirmaram que em diligência no local,
abordaram Edson, cujas características conferiam com as declinadas na
denúncia, tendo verificado em sua posse a quantia de R$ 20,00 (vinte
reais). Disseram que durante buscas, nada de ilícito constataram na casa
do cachorro, contudo, encontraram vinte e seis pedras de crack, na caixa
do correio. Ressaltaram que ao ser questionado, o réu negou a
propriedade da substância (fls. 03 e 05).
Em Juízo, os policiais acrescentaram que
Edson estava há cerca de cinco metros da residência em cuja caixa de
correspondências foi localizada a droga. O policial Rojano afirmou,
ainda, que a denúncia relatava a deficiência física do traficante, sendo
que Edson fazia uso de muletas (mídia audiovisual juntada à fl. 93).
Interrogado na fase policial, o réu negou
a prática delitiva. Disse nada saber a respeito da substância narcótica
apreendida (fl. 06). Em Juízo, tornou-se revel (fl. 89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
O conjunto probatório apresentado pela
acusação é suficientemente firme para amparar o decreto condenatório
lançado em primeira instância. É que os policiais militares relataram que
a denúncia anônima declinava as características físicas e vestes do
homem que estava praticando o tráfico no local, as quais conferiam com
as apresentadas pelo réu.
Edson limitou-se a negar a propriedade
da droga, ao ser interrogado na fase administrativa e, em Juízo, optou
por tornar-se revel.
Essas
circunstâncias
constituem
elementos de convicção suficientes para a formação de um juízo de
certeza acerca da autoria do crime de tráfico.
Analiso a dosimetria penal aplicada.
Aferidas as condições do artigo 59 do
Código Penal, bem como artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena-base foi
aplicada no patamar mínimo legal.
Na segunda fase do cálculo, permaneceu
inalterada diante da inexistência de agravante ou atenuante da pena.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria,
o MM. Juiz sentenciante aplicou o redutor previsto no art. 33, §4o, da lei
de drogas na proporção de apenas 1⁄2 (metade) da reprimenda,
fundamentando tal patamar em razão da quantidade e natureza da droga,
mantida sob a guarda do acusado. Ocorre que, neste ponto, o cálculo
merece ser revisto.
É que foram apreendidas tão somente 16
(dezesseis) porções de crack, pesando menos de cinco gramas no total,
quantidade comumente apreendida na posse de pequenos traficantes,
conhecidos como “traficante de esquina”. No mais, é certo que a
natureza da substância crack, per se, não representa nocividade que
reclame maior reprovabilidade. Visto isso, não remanesce qualquer
razão para negar-se a aplicação da benesse em proporção menor que a
máxima legalmente prevista, qual seja, 2/3 (dois terços), perfazendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na diária mínima.
Reduzidas as penas, há que se reconhecer
sua extinção pela operação da prescrição da pretensão punitiva. É que,
agora, reduzida a pena para menos de 02 (dois) anos, o prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V,
do Código Penal.
A r. sentença condenatória foi publicada
em 10 de novembro de 2.014. Desta forma, decorridos mais de 04
(quatro) anos, dou por extinta a punibilidade pela operação da
prescrição.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apresentado por Edson Oliveira
de Jesus, para o fim de aplicar a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei
11.343/06, na proporção de 2/3 (dois terços), restando fixada em 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, concedendo a substituição da
reprimenda por duas restritivas de direito e, por consequência, dou por
EXTINTA A PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.
Amable Lopez Soto
relator